Tribunal: STF
Processo: RE 1541292
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGOS 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL EM QUE REQUER PRELIMINARMENTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRONÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E NOVA CITAÇÃO DO RÉU E, NO MÉRITO, A INCLUSÃO NA PRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO A MESMA NULIDADE QUE O PARQUET E, TAMBÉM, PRECLUSÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM, COM PEDIDOS, NO MÉRITO, DE DESPRONÚNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E EMBASAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO E DEPOIMENTOS INDIRETOS; DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E, POR FIM, DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Preliminar defensiva de não conhecimento do recurso ministerial que não se acolhe. Ausência de intempestividade ou de preclusão consumativa, tendo sido observado o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Arguições de nulidade por ausência de nova citação do réu que se rejeitam. Questão que já foi objeto de deliberação por este colegiado nos autos da Correição Parcial nº 0021081-97.2023.8.19.0000, não podendo evidentemente ser revista por este mesmo órgão julgador, sem embargo de eventual modificação naqueles autos através da via recursal própria.



    3. Trechos destacados pela Defesa para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem no decisum recorrido que não socorrem o acusado, pois a referência aos indícios de autoria é sempre feita de forma comedida, devendo ser feita a análise contextualizada de tais afirmações na decisão de pronúncia, a qual sempre há de apresentar um mínimo de fundamentação sob pena de nulidade. Art. 413 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Republicana.



    4. Materialidade que se encontra indicada pela guia de remoção de cadáver, laudo de recognição visuográfica de local de crime e laudo de exame de necropsia. Autoria que se mostra indiciada pela prova oral produzida ao longo do feito. Em havendo versões distintas para os fatos, compete ao Tribunal Popular avaliá -los, eis que de outro modo haveria subtração de sua competência constitucional. 



    5. Qualificadora: conquanto a inexistência de nova citação do réu não configure nulidade, a ausência de descrição na denúncia e de especificação por qualquer das testemunhas sobre o que teria configurado o motivo fútil imputado implica no afastamento da qualificadora. “A denúncia deve descrever, minimamente, o motivo da desavença que dá causa ao homicídio, para possibilitar ao réu o exercício da plenitude de defesa assegurada constitucionalmente. Ademais, não é qualquer desavença anterior que qualifica o crime, pois, se a origem do desentendimento é desconhecida, não há como dizer sequer se o crime foi torpe, fútil ou mesmo privilegiado” (AgRg no REsp n. 1.643.189/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018).



    6. Art. 14 da Lei 10.826/03: não se vê dos relatos das testemunhas informação de que o acusado já portasse arma em contexto anterior ao crime de homicídio que lhe é imputado, mas apenas narrativas de que no momento da discussão com a vítima se encontraria armado, de modo que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente a denúncia na parte em que afirma que desde data que não se pode precisar até o dia 08 de junho de 2021 o réu portava ilegalmente arma de fogo, razão suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia no ponto em que afirmou a não ocorrência do crime autônomo em tela.



    7. Cotejando o lapso temporal desde a data da conversão da prisão em flagrante em preventiva (10/08/2021) e o presente momento, forçoso reconhecer a violação ao princípio constitucional insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Magna Carta, impondo -se, assim, o relaxamento da prisão preventiva do acusado David Rodrigues Pereira da Silva, implementando-se medidas cautelares.



    RECURSOS CONHECIDOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO DEFENSIVO, RELAXANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente